Tribunal: TJPA
Processo: 0803845-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803845-45.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, VISTO QUE a SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE JÁ SUPEROU NOVENTA (90) DIAS. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis.
In casu,
das informações colhidas do Sistema Libra, fora manejado dois (2) pedidos de revogação da prisão do paciente, ambos indeferidos, respectivamente em 10/01/2020, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP e em 29/04/2020. Se extrai também, das informações do citado sítio eletrônico que, a ação penal já teve encerrada a instrução processual, aguardando apenas o envio de exame toxicológico para apresentação dos memoriais finais, logo, vê-se, que o juízo a quo determinou o cumprimento com urgência da determinação da requisição do laudo toxicológico. Ademais, observa-se que o paciente não trouxe aos autos elementos seguros que comprovem a mudança no quadro fático processual ou atraso processual relevante que justifique a revogação da medida, logo, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, impetrado pelo Defensor Público acima indicado, em favor de
ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara

Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo

crime n° 0007365-53.2019.8.14.0009.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante em 05/09/2019, sendo homologada e convertida em preventiva e após denunciado, em tese, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ter sido postulado a revogação da prisão preventiva, porém, o pedido não teria sido apreciado, o que evidencia excesso de prazo, e, mais, não fora observado o prazo de sessenta (60) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento (art. 400, CPPB) não podendo ser atribuída ao paciente nenhuma responsabilidade pela demora, inclusive, na realização do julgamento.

Sustenta que a segregação cautelar superou noventa (90) dias, não tendo sido reavaliada conforme art. 316, Parágrafo Único, do CPPB; invoca o princípio da razoável duração do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, CR/88 e art. 8°, item 1, 1ª parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto San José da Costa Rica).

Ao final, pugna pela concessão de liminar ante o periculum in mora para que o paciente seja posto em liberdade, a fim de que responda ao processo em liberdade, com expedição de Alvará de Soltura, no mérito, confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferi a pretensão in limine e requisitei informações do juízo monocrático.

As informações deixaram de ser apresentadas, consoante certidão ID: 3125156.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater qu
e pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente writ habeas corpus está consubstanciado na alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a segregação cautelar do paciente já superou noventa (90) dias.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, por ter sido postulado a revogação da prisão preventiva e ate o presente momento não houve apreciação, bem como não fora observado o prazo de sessenta (60) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez constata-se que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis. Vejamos:

In casu,

das informações colhidas do Sistema Libra, fora manejado dois (2) pedidos de revogação da prisão do paciente, ambos indeferidos, respectivamente em 10/01/2020, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP e em 29/04/2020.

Se extrai também, das informações do citado sítio eletrônico que, a ação penal já teve encerrada a instrução processual, aguardando apenas o envio de exame toxicológico para apresentação dos memoriais finais, logo, vê-se, que o juízo
a quo
determinou o cumprimento com urgência da determinação da requisição do laudo toxicológico.

Ademais, observa-se que o paciente não trouxe aos autos elementos seguros que comprovem mudança no quadro fático processual ou atraso processual relevante que justifique a revogação da medida.

Como se sabe,
estando o feito com a conclusão da instrução processual, e em fase de alegações finais, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA, respectivamente:

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM EM RAZÃO DA MORA DO JUÍZO EM APRECIAR PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE. (1857945, 1857945, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 18/06/2020